Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CONSUMIDORA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDÍCIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO EXÍGUO. AUSÊNCIA. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reivindicado pela agravada restou demonstrada, pois foram apresentados elementos nos autos que indicam ter havido a quitação do empréstimo contraído perante o banco agravante. Presente, ainda, o risco de dano, em razão do valor recebido a título de proventos e os descontos que vêm sendo efetuados pelo agravante, que excedem a metade da renda da autora. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite. Demonstrado nos autos que o valor da multa arbitrado é proporcional e razoável, bem como não tendo o agravante comprovado a exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação, deve ser mantida a fixação das astreintes nos termos da decisão agravada.